Tribunal: TJMT
Processo: 1012374-05.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012374-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CLARICE GOMES DA SILVA - CPF: 803.351.441-87 (APELANTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUSITÇA GRATUITA CONCEDIDA NO PRIMEIRO GRAU E MANTIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE.
GRATUIDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU MANTIDA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. ARGUMENTO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. INCAPAZ DE AFASTAR A
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo financiado em favor da instituição financeira. A apelante sustenta a nulidade da ação por ausência de notificação válida, requer a restituição do bem e postula a possibilidade de quitação parcelada dos débitos em atraso. Argumenta, ainda, dificuldades financeiras supervenientes, o uso do veículo como meio de sustento e alegada fraude na cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da notificação extrajudicial como meio de constituição em mora da devedora; e (ii) definir se há fundamentos jurídicos para a restituição do veículo ou renegociação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário, é válida para fins de constituição em mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

A consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor ocorre cinco dias após o cumprimento da liminar, caso não haja o pagamento integral da dívida no prazo legal, conforme o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Dificuldades financeiras supervenientes do devedor não afastam os efeitos da mora nem impedem a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário.

Alegações de fraude na cobrança não foram comprovadas nos autos e não interferem na regularidade da constituição em mora e na procedência da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente da assinatura do destinatário.

Não havendo purga da mora no prazo legal, a posse e a propriedade do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário.

Dificuldades financeiras supervenientes do devedor não afastam a mora nem impedem a busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º, e art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 98, 99, 100, 102 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.10.2019, DJe 17.10.2019; STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJMT, AI 10093848420238110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023, DJe 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
or

Clarice Gomes da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de
Rondonópolis
,
que julgou procedente a
ação de
busca e apreensão
,
ajuizada
pelo

Banco Daycoval S/A
,
consolidando a posse e propriedade do bem objeto do contrato nas mãos do apelado.

Irresignado, argumenta a necessidade de reforma da sentença, p
ara que seja reconhecida a nulidade da ação de busca e apreensão
,
por ausência de notificação válida
.

A
lternativamente, postula a restituição do veículo e a autorização para quitação parcelada dos débitos em atraso
.

Pede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Argumenta a
inexistência de notificação válida quanto às parcelas vencidas, de modo que a sentença deveria ser reformada para permitir a regularização da dívida mediante pagamento parcelado dos valores devidos.

Defende a
inobservância dos requisitos legais para a constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi realizada por pessoa sem fé pública
.

Aduz a
impossibilidade de cumprimento integral da obrigação em razão de dificuldades financeiras supervenientes, pugnando pela renegociação do débito
.

Pondera o
uso do veículo apreendido como meio de sustento de seu filho, que trabalha como motorista de aplicativo, sendo essencial para a subsistência familiar
.

Alega a
ocorrência de fraude na cobrança, resultando em pagamento de valores a terceiros que se passaram por representantes do banco, o que comprometeu ainda mais sua capacidade financeira
.

Ao final, pede o provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 268013353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Em suas razões de apelação, a apelante pleiteia pel
a

concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Da detida análise dos autos, vê-se que a justiça gratuita foi concedida pelo Juízo singular e confirmada na sentença, ora recorrida (id 268013343).

Assim, c
onsiderando que a gratuidade da justiça deferida no primeiro grau de jurisdição,
deve ser
confirmada pelo Juízo de segundo grau,
uma vez que
não houve a apresentação de provas de que o contexto financeiro da parte modificou, ensejando a revogação da benesse
, portanto
se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos

98
,

99
,

100

e

102

do

Código de Processo Civil
.

Diante disso,
mantida
a gratuidade concedida à apelante
pelo Juízo de 1
º Grau.

É como voto.

III – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Clarice Gomes da Silva,

em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo
Banco Daycoval S/A
, consolidando a posse e propriedade do bem objeto do contrato nas mãos do apelado.

A busca e apreensão fundou-se na C
édula de Crédito Bancário nº 14-1977721/23
(id 268013921)
, no valor total de R$ 33.668,38, para aquisição do veículo: FORD - KA 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p, Ano/Modelo: 18/18, Chassi: 9BFZH55LXJ8119862, Renavam: 01142067910 - Placa: QNS9H13.

Afirma o banco na petição inicial que a requerida/apelante

se tornou
inadimplente
a partir da parcela de n 03, com vencimento em 14/02/2024
e foi constituíd
a
em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação fiduciária
, razão pela qual, ajuizou a ação, objetivando reaver o veículo.

A liminar foi deferida e o veículo foi apreendido.

A sentença consolidou a posse do bem ao banco e impôs condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Pois bem.

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora.

Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

E
sse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
STJ Súmula nº 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

Na hipótese dos autos,
a notificação acostada, id
268013293
, foi devidamente enviada ao endereço indicado pela requerida/apelante no ato da contratação, que constou no contrato, objeto da discussão
, tendo inclusive sido recebida.

Desta forma, inex
iste
qualquer irregularidade na notificação,
que
prestou-se a constituir a requerida em mora.

Sobre a matéria, o entendimento sedimentado no Tema 1.132, em recurso repetitivo, pacificado pelo STJ, que possui característica vinculativa, e, portanto, deve ser seguida pelos tribunais pátrios, é no sentido de que:
“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para
constituí-lo em mora

decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (
AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019).

Portanto, compreende-se que, para fins de caracterização da mora, mostra-se necessária a notificação do devedor por meio de carta com aviso de recebimento - AR remetida para o endereço informado no contrato, não se exigindo a assinatura do destinatário, em conformidade com o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto 911/69.

Desta feita, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

De modo que a correta indicação dos dados/endereço no ato da contratação, constituem-se responsabilidade da parte emitente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECRETO-LEI Nº 911/69, ART. 3º, § 2º – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL - ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU E AINDA NO AGUARDO DE PRONUNCIAMENTO DO JUIZ – NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. “o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019) A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor. A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial. Se as
questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância. Há de ser deferida a gratuidade de justiça à parte, se a sua insuficiência de recursos financeiros restou devidamente comprovada nos autos. (TJ/MT - AI: 10093848420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9.8.2023, DJe de 20.10.2023)

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Em que pesem os argumentos expendidos pela apelante de
impossibilidade de cumprimento integral da obrigação em razão de dificuldades financeiras supervenientes,
bem como do

uso do veículo apreendido como meio de sustento de seu filho, que trabalha como motorista de aplicativo, sendo essencial para a subsistência familia
r, ou mesmo sobre a suposta

ocorrência de fraude na cobrança, resultando em pagamento de valores a terceiros que se passaram por representantes do banco, que comprometeu ainda mais sua capacidade financeira
, as teses não
ensejam a reforma da sentença.

O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece normas processuais acerca das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária e, em seu artigo 3º,
in verbis
, dispõe acerca da possibilidade do credor, desde que comprovada a
mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

Confira-se:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Desta feita, na forma expressamente estabelecida no § 1º, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem o devedor tem o exíguo prazo de 5 (cinco) dias, para pagar a integralidade da dívida e obter a restituição, ou seja, antes do prazo para o oferecimento de contestação.

Caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, possibilitando a venda do bem objeto de alienação fiduciária.

Portanto, nos moldes dos §§ 1º e 2º do citado artigo, deixando o devedor de proceder o pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário.

Assim, em que pese o inconformismo d
a
apelante, o entendimento do Juízo “a quo” encontra fundamento na literalidade da Lei, de maneira que não merece reforma a sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PURGA DA MORA NÃO COMPROVADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado de mérito, ainda que não proferida decisão de
saneamento do processo, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio. Não havendo a purga da mora, no prazo de 5 dias contados da execução da liminar, a propriedade se consolidará nas mãos do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-lei nº. 911/69. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”. O proprietário fiduciário poderá vender a coisa a terceiros, após o prazo da purga da mora, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito, entregando eventual saldo devedor, se houver. Ausência de crédito a ser restituído no presente caso. (N.U 1024231-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, publicado no DJE 21/03/2022).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado pelo banco, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC
, com as ressalvas dispostas no art. 98 § 3º do mesmo Codex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025